Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença. Em suas razões, a recorrente alega que o voo adquirido pelos recorridos sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea e que, em razão disso, ofereceu imediatamente a reacomodação no próximo voo disponível. Sustenta a inocorrência de danos morais e, pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
V. Na espécie, restou comprovado que a companhia aérea recorrente não cumpriu com os horários previamente estabelecidos e contratados pelos autores, porquanto um dos voos de ida foi cancelado e somente remarcado para o dia seguinte, o que ocasionou em uma perda de diária de casa alugada, bem como o trecho da volta, igualmente, teve um voo cancelado, o que ocasionou o atraso de 15 horas para chegarem ao destino final.
VI. Com efeito, a necessidade de readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Desse modo, escorreita a sentença que condenou a companhia aérea a ressarcir os autores pelos danos materiais e morais sofridos.
VII. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que o valor fixado na origem se amolda ao conceito de justa reparação.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.